Tribunal: TJPA
Processo: 0811597-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811597-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCELO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO NO EDITAL. PEDIDO DE REFORMA. MODIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO A ISONOMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A discricionariedade administrativa, no âmbito dos concursos públicos, deve ser exercida de acordo com os princípios da legalidade, isonomia e proporcionalidade, não sendo possível a alteração das regras do edital sob pretexto de dificuldades pessoais do candidato. Portanto, a decisão proferida deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos
.
2- Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto pelo
MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao apelo interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando que a
avaliação da legalidade e razoabilidade da eliminação do candidato em face da ausência de previsão clara no edital para envio eletrônico de documentos e do contexto fático que o impediu de apresentar a documentação presencialmente. Faz referências sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da isonomia e legalidade, que regem os atos administrativos.

Alega ausência de previsão expressa para envio eletrônico dos documentos pode configurar uma falha na comunicação do edital, especialmente considerando as obrigações do candidato no mesmo período.

Ressalta que a discricionariedade administrativa deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e proporcionalidade, não sendo possível restringir direitos dos candidatos de forma arbitrária.

Ante o exposto,
requer a
reforma da decisão agravada para que seja revogado do efeito suspensivo atribuído, reestabelecendo a medida liminar concedida no primeiro grau de jurisdição.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.

17996004).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início,
ao examinar as razões do recurso, nota-se que os argumentos apresentados pelo agravante não foram suficientes para derrubar a decisão impugnada, pelos seguintes motivos.

Conforme destacado no
decisum
agravado, de fato, no EDITAL CHO/CBMPA 2022, EDITAL CBMPA Nº 001/2022, está especificado no item 5.5.2 a maneira como os documentos devem ser apresentados:

“5.5.2. A apresentação dos exames exigidos poderá se dar de forma on-line ou presencial, de acordo com o edital de convocação
. Em sendo presencial, os candidatos deverão comparecer ao local designado com a antecedência mínima estabelecida pelo edital de convocação para fechamento dos portões do local, munidos de documento de identificação oficial, nos termos do item 5.1.6 deste edital, e trajando o uniforme 4º A - Prontidão Completo, do Regulamento de Uniformes do CBMPA - RUBM.

5.5.6.
Será considerado “Inapto para o Curso” o candidato que: não apresentar algum exame ou laudo
; incidir em condição clínica que, embora não conste no presente edital, seja considerada incapacitante para as atividades a serem exercidas. (...)”

Nesse ponto, cabe frisar sobre a
disposição legal mencionada acima resulta do poder discricionário que a administração pública possui para definir regras relativas aos concursos públicos. Isso é feito por meio da publicação prévia do edital do certame, que especifica os critérios de seleção dos candidatos conforme a natureza do cargo a ser preenchido, conforme estabelece o § 3.º do art. 39 da Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, conforme citado na decisão recorrida, não foi demonstrado, de imediato, que o agravado de fato se esforçou para cumprir a regra do edital. Não há evidências de que ele tenha solicitado o envio da documentação exigida por meio online, caso não pudesse comparecer presencialmente.

Nesse sentido, ilustrei o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015.

II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora.

III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.

IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.

V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

......................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora.

2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.

3. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes
.

4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Em primeiro lugar, é essencial destacar que o edital de qualquer concurso público é a lei que rege o certame, estabelecendo claramente todas as regras, prazos e procedimentos a serem seguidos pelos candidatos. Este documento é vinculante tanto para a administração pública quanto para os participantes, devendo ser rigorosamente observado.

Desse modo, conforme apontado na decisão recorrida, o agravante não apresentou provas de que enviou a documentação de forma virtual, justificando apenas a impossibilidade de comparecimento presencial em razão de sua participação em outro certame. No entanto, esse motivo não é suficiente para assegurar sua participação no concurso.

Assim, a decisão monocrática agravada não deve ser reformada, pois o agravante não apresentou novos fatos nem argumentos suficientemente relevantes para mudar o entendimento. Portanto, a decisão proferida deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/09/2024